Tribunal: TJSP
Processo: 2001007-95.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo. Art. 157, §2o, I e II, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Vítima reconheceu os assaltantes por fotografia. Pena aplicada devidamente. Fração de 3/8 para aumento de pena referente à presença de duas qualificadoras de acordo com o que prega a jurisprudência majoritária em casos semelhantes. Regime fechado de rigor. Revisão criminal improcedente.